Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). PENHORA. SALÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO (CCS). PESQUISA. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis do agravado por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a utilidade da expedição de ofício para consulta de bens do devedor por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
4. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
5. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família.
6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) assemelha-se ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) quanto à base de dados, mas não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. A pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) revela-se ineficaz quando pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foram realizadas.
7. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida impede o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) para informar a existência de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário do devedor, bem como ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), para informar sobre seus bens imprescinde da demonstração de sua utilidade no caso concreto”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j.19.5.2021.